Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733282-41.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A matéria discutida no Recurso Extraordinário foi objeto de apreciação pelo e. STF e pacificado o entendimento no seguinte sentido: “Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 723.284-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI) “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.104.607-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES) No entanto, o acórdão recorrido (no 8038553) assentou que: 5. “Consoante entendimento firmado pelo TJDFT, a remuneração é devida pelo serviço efetivamente prestado, o que não ocorre diante da prisão do servidor decretada conforme o devido processo legal, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 6. Nos casos de servidor afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, é possível à família requerer auxílio-reclusão. 7. Na eventualidade de absolvição, o servidor terá direito à integralização de seus vencimentos. (...) 9. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato que suspendeu o pagamento dos vencimentos do autor, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente pagos, por ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade.” Assim, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam novamente apreciados, considerando a divergência entre a decisão recorrida e as compreensões adotadas pelas Turmas do e. STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF